Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707488-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO EVANDRO AGUIAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO EVANDRO AGUIAR, contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. A peça vestibular foi apreciada em sede de Plantão Judicial da Segunda Instância, ocasião na qual o Excelentíssimo Desembargador, ROMEU GONZAGA NEIVA, deferiu a liminar “a fim de determinar à intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a imediata transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o máximo de 10 dias.” (ID24031155). Verifica-se que fora atribuída, à r. Decisão, força de mandado judicial, tendo sido ao Sr. Oficial de Justiça distribuída em caráter de urgência (ID 24034756). Desse modo, notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator